Tribunal: TJDFT
Processo: 0709832-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709832-15.2021.8.07.0000 AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVANTE: MABEL PEREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MABEL PEREIRA DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de “readaptação contratual com pedido de tutela de urgência” ajuizada pela ora agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Em petição de id 25849130, a agravante requer a DESISTÊNCIA do recurso interposto. Observado o disposto no Art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte agravante, conforme petição mencionada. Publique-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator